Tribunal: CARF
Processo: 10235.001528/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.001528/2009-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.430 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
EDITORA GRAFICA DO AMAPA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 10235.720004/2009-54, nos termos do
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 299/303), em que foi lançada multa isolada em
decorrência de compensação indevida efetuada pela empresa acima identificada, no
valor de R$ 62.799,63, conforme descrição dos fatos nas fls. 294/297.
2. Segundo a Fiscalização, em síntese, a empresa tentou compensar débitos com crédito
inexistente, informado pagamento indevido que teria sido feito através de DARF, a
título de Cofins - PA 28.07.2004. Intimada, a empresa confirmou a inexistência do
crédito,
procurando apenas solicitar a nulidade do PER/DCOMP apresentado, e o não
reconhecimento do mesmo como confissão de dívida.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10235.001528/2009-42
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001528/2009-42

3. Inexistindo no AR de fl 304 data da ciência, considera-se tempestiva a impugnação
apresentada (fls. 305/312), na qual a empresa, em síntese:
a) Relata os fatos, afirmando haver sido procurada por uma pessoa que detinha crédito
junto à Receita Federal e que precisava negocia-lo com empresas devedoras, tendo o
PER/DCOMP sido transmitido por essa pessoa;
b) Alega que desconsiderou os impressos recebidos, tratando-os como mera expectativa
de direito, acrescentando ainda haver contratado escritório para levantar sua dívida junto
à Receita Federal;
c) Reforça seu entendimento de que seus débitos estão confessados e parcelados, não
havendo que se falar no PER/DCOMP “pois ele não existe de fato e de direito uma vez
que não foi prestada por quem de direito e na forma da legislação tributária, devendo ser
aplicado o disposto no art. 149 e incisos do CTN”;
d) No que diz respeito à ação fiscal, julga que “os §§ 3o, incisos III e IV e § 12, incisos I
e II, alínea definem claramente o que não pode ser compensado, inclusive a
desconsideração da Dcomp, nas hipóteses previstas na Lei n°11.051/2004”;
e) “No item 3 da 'Descrição Circunstanciada dos Fatos ', mais uma constatação de que o
suposto crédito não poderia ser, realmente. compensado, visto tratar-se de contribuição
devida naturalmente por Pessoa Jurídica, como é o caso da Cofins”;
f) “Quanto a multa aplicada de 150% do valor encontrado da diferença entre a DCOMP
(nula) e as DCTF 's (corretas), não merece prosperar por vários motivos aqui narrados,
até por que se assim fosse. o percentual aplicado seria o previsto na Medida Provisória
no 472. de 15 de dezembro de 2009. editada após a emissão do AUTO DE INFRAÇÃO.
conforme determina o §12 do art. 144 da Lei n° 5. 172/66- CTN”;
g) Ao final, pede a revisão do lançamento, sob o argumento de que o PER/DCOMP é
nulo de pleno direito, não servindo de base para a emissão da multa.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA nos termos do Acórdão no
01-18.265, de 01/07/2010 (fls.317/320), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, nos termos da ementa que segue:
Assunto: OUTROS TRIBUTOS ou CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de oficio, as diferenças apuradas decorrentes de
compensação indevida, na hipótese do crédito ser inexistente, cabendo a duplicação
quando constatada falsidade na declaração enviada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.324/327, repisando os argumentos já colacionados na peça impugnatória.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001528/2009-42

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 29/07/2010 (fl.322) e protocolou
Recurso Voluntário em 30/08/2010 (fl.324) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Como relatado, trata o processo de aplicação da multa isolada, no percentual de
150%, com base no art. 90 da MP no 2.158-35/01 c/c art. 18, § 2o da Lei 10.833/03 (fl.303), em
razão das declarações de compensação indevidas discutidas no processo no l0235.720004/2009-
54, uma vez que a contribuinte pretendeu efetuar a compensação com a utilização de crédito
inexistente, bem como parte dos débitos sequer tinha natureza tributária.
Sendo assim, é fato incontroverso que as decisões proferidas nos processos de
restituição/compensação e no de auto de infração deverão seguir no mesmo sentido, por esse
motivo foi determinada o apensamento deste processo ao processo no l0235.720004/2009-54.
Com relação ao Processo no l0235.720004/2009-54, foi julgado neste data o
Recurso Voluntário, no sentido de negar provimento, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É cabível a não homologação de compensação declarada quando ela estiver vinculada a
direito creditório inexistente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO
HÁBIL E SUFICIENTE. EXIGÊNCIA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do débito (confessado) indevidamente compensado (§6o do
artigo 74 da Lei 9.430/96).
PER/DCOMP. CANCELAMENTO PELOS ÓRGÃOS JULGADORES, APÓS
DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a cancelamento da Per/DComp por iniciativa da recorrente
oportunidade em que as informações constantes no documento podem ser canceladas e
desde que preenchidas as condições legais, dentre as quais que a sua apresentação seja
efetuada caso a sua análise se encontre pendente de decisão administrativa à data do
pedido de cancelamento. A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário
contra a não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não
constituem meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito
indicado na Declaração de Compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001528/2009-42

Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for imprescindível ao correto
desenvolvimento da questão sob litígio, devendo ser afastados os pedidos que não
apresentem tal desígnio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da relatora.
Como a multa isolada discutida neste autos origina-se das declarações de
compensação discutidas no Processo no l0235.720004/2009-54, entendo que os processos são
decorrentes e dessa forma, este processo posto em julgamento deve aguardar a decisão definitiva
do processo principal, nos termos que dispõe o artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo
transcrito:

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.430 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001528/2009-42

No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na
Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Diante desses fatos, voto por sobrestar este processo até o julgamento definitivo
do processo no l0235.720004/2009-54. Após o julgamento definitivo do mencionado processo, a
Unidade Preparadora deve apurar a repercussão da liquidação do julgado daquele processo neste
processo, elaborar relatório fiscal, facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se
pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital